Tribunal: TJDFT
Processo: 0013924-44.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013924-44.2016.8.07.0003 RECORRENTE: CAIO RODRIGO LESSA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. NOTEBOOK FURTADO DE RESIDÊNCIA. LOCALIZADO ATRAVÉS DE SITE DE ANÚNCIOS. CONFIGURADO O DOLO ESPECÍFICO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Réu abordado na posse de notebook que foi objeto de crime atrai para si o ônus de comprovar a legitimidade do suposto negócio jurídico pelo qual teria adquirido o bem para revenda, e de demonstrar que não conhecia a origem ilícita da coisa objeto da receptação. 2. Negado provimento ao recurso do réu. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e VII, do CPP, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório, bem como pelo fato de que a prova deve ser produzida por quem alega, em homenagem ao princípio da presunção de inocência; b) artigo 180, §3o, do CP, pleiteando a desclassificação do delito para a modalidade culposa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, incisos III e VII, do CPP, e 180, §3o, do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais (absolvição e desclassificação do delito para a modalidade culposa) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, no que tange à tese relativa à inversão do ônus da prova, igualmente não deve seguir o apelo especial, pois o STJ firmou entendimento segundo o qual “(...) no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.” (HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 15/2/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030